Tribunal: STF
Processo: ARE 1412791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGO 16, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ILÍCITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE GUARDAVA E MANTINHA EM DEPÓSITO ELEVADA QUANTIDADE DE CRACK, BEM COMO POSSUÍA MUNIÇÕES E DUAS ARMAS DE FOGO – SENDO UMADELAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA –, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO PERMITEM DÚVIDAS QUANTO O COMETIMENTO DOS ILÍCITOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM AS PRÁTICAS DELITIVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA SUPOSTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADO. TODAVIA,FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA ADESVALORIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUEMERECE AFASTAMENTO EX OFFICIO.



    ADEMAIS, ERRO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO CORRIGIDO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE REAJUSTE DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO NÃO ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) QUE SE IMPÕE.



    IGUALMENTE, FRAÇÃO UTILIZADA PARA AGRAVAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE NA PROPORÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) QUE NECESSITA DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUMENTO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. ACUSADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIOR A DATA DOS FATOS. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUE SE MOSTRA ADEQUADA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO PROGRESSIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REPRIMENDAS READEQUADAS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLV, XLVI, alínea a, LVII e LXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, a materialidade dos crimes está devidamente demonstrada por meio doselementos existentes no evento 1 do Inquérito Policial n. 5002472-77.2021.8.24.0075, emespecial, do boletim de ocorrência (fls. 3/4), do auto de apreensão (fl. 5), do relatório técnicooperacional (fls. 10/12), do laudo pericial de arma de fogo e munição (evento 4), do laudopericial de identificação de substâncias entorpecentes (evento 82 da ação principal), entreoutros elementos.



    A autoria delitiva está devidamente demonstrada no caderno processual,especialmente pela prova oral coligida, cujas transcrições foram elaboradas com exímio pelomagistrado singular no decreto condenatório, e constarão neste voto, conforme evento 114 dosautos principais.



    (...)



    Logo, como se vê, apesar de a defesa negar o cometimento dos ilícitos por parte doacusado, o conjunto probatório não permite dúvidas quanto as práticas delitivas, especialmenteos relatos dos policiais militares que atuaram na ocorrência e, descreveram as açõesperpetradas pelo réu, que guardava e mantinha em depósito em uma residência, 498,19 g(quatrocentos e noventa e oito gramas e dezenove centigramas) de crack; 1 (uma) balança deprecisão; 2 (dois) rolos de plástico utilizados para fracionamento e embalagem das drogas; 1(um) revólver, calibre .38, marca Taurus; 1 (um) revólver, calibre .38, sem marca aparente ecom numeração de registro suprimida; 1 (uma) munição de mesmo calibre ainda intacta e 3(três) deflagradas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ouregulamentar.



    (...)



    Assim, não obstante as declarações defensivas, a prova produzida, em especial osdepoimentos dos policiais, somada às circunstâncias da apreensão, demonstram que além de oapelante guardar e manter em depósito a substância entorpecente, também possuía, 1 (um)revólver, calibre .38, marca Taurus; 1 (um) revólver, calibre .38, sem marca aparente e comnumeração de registro suprimida; 1 (uma) munição de mesmo calibre ainda intacta e 3 (três)munições deflagradas, de modo que não é possível acatar a tese absolutória, pois como visto, asprovas divergem deste sentido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente